Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO contra a decisão proferida em pretensão autuada sob o no 0709926-91.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor da JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela em caráter liminar. Consignou-se no despacho de id 16325626 que “nota-se que o preparo não está regular, porquanto a guia emitida pelo TJDFT tinha vencimento em 19/5/2020, ao passo que o pagamento só ocorreu em 20/5/2020. Por tal motivo e com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar no mesmo prazo sobre a questão, comprovando ter realizado o pagamento na data prevista na guia ou efetuando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil em vigor.” Em resposta, o agravante juntou a petição de id 16507903. É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em acréscimo, dispõe o artigo 1.007 do NCPC que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, nota-se que o agravante deixou de efetuar o recolhimento regular das custas recursais. A despeito da concessão de prazo adicional para juntar o comprovante ou para realizar o depósito em dobro, na forma prescrita no artigo 1.007, §4o, do NCPC, a parte não sanou o vício. Chama a atenção o fato da petição de id 16507903 corroborar a conclusão de que o preparo não se encontrava tempestivo. A guia emitida pelo Tribunal de Justiça tinha vencimento em 19/5/2020, mas tanto o comprovante de pagamento quanto o print de sua conta corrente denotam que o pagamento somente ocorreu no dia 20/5/2020. Portanto, é incontestável que o pagamento não ocorreu na data prevista na guia. Colaciono precedentes consentâneos ao entendimento de que a ausência de preparo autoriza o não conhecimento do recurso: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE. PROVA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. NECESSIDADE. DESERÇÃO. (...). II ? Não tendo sido demonstrada a alegada hipossuficiência e não sendo recolhido o preparo no prazo derradeiro concedido, deve-se reconhecer a deserção, com o subsequente não conhecimento do agravo de instrumento. III ? Assim, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. IV ? Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1031108, 07036842720178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Ausentes, assim, quaisquer dos pressupostos de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso. 2. Deixando o recorrente de juntar a guia de preparo devidamente paga no ato de interposição do recurso, determina o art. 1007, §4o, do CPC/15 o recolhimento em dobro do valor. O descumprimento de tal imposição legal leva a inadmissibilidade do recurso diante da deserção. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.989106, 20150410040583APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 736/791) Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 04 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator